Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET); bem como ao pagamento de R$ 6.589,78 a título de atualização monetária decorrente da demora no pagamento da conversão da licença prêmio.
2. Preliminar de litispendência. Processo n. 0727003-68. Não há que se falar em litispendência, porquanto o referido processo transitou em julgado. Contudo, também não é o caso de suscitar e acolher a preliminar de coisa julgada. Nos termos do art. 337, §o 1o, do CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Assim, analisando os elementos que caracterizam o presente processo com os elementos processuais do processo anterior, verifica-se que há identidade entre as partes e a causa de pedir, mas os pedidos são diversos. Nos autos n. 0727003-68, a autora requereu a inclusão da parcela remuneratória de Auxílio-alimentação e Adicional de Insalubridade na base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia. Neste processo, requer-se a inclusão, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. não há vício de ausência de prestação jurisdicional quando o julgador esclarece a sua conclusão por meio de embargos declaratórios. Com efeito, aquela decisão foi devidamente fundamentada, ao ressaltar que não existia qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a pretensão para alterar a conclusão do julgado deveria ser buscada por meio de recurso próprio. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. é possível afirmar que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, possui caráter permanente, uma vez que o percentual devido a esse título incide sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o). A seu turno, da leitura da Lei Distrital 2.339/1999, que instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), infere-se que a referida gratificação incide sobre a remuneração inicial dos servidores que laboram sob as condições previstas em lei, consistindo, portanto, em parcelas remuneratórias de caráter permanente.
5. Assim, escorreita a condenação do Ente Federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1334367, 07466487920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus JOSELIA RIBEIRO DE MENEZES; Acórdão 1324787, 07216331120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus EDNEVEA ALVES FERNANDES.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.